Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721551-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IRIMAR MIRIAM FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL PACINI LTDA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 48332356), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora